Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-13.2019.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000040-13.2019.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CRISTINA LORRAINE PASSOS DA SILVA - CPF: 057.208.561-37 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), CRISTINA LORRAINE PASSOS DA SILVA - CPF: 057.208.561-37 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DENOMINADO
“ENOXAPARINA 20mg
”

– DIAGNÓSTICO
DE GRAVIDEZ DE RISCO -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
–
SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 1000040-13.2019.8.11.0035,

ajuizada
por CRISTINA LORRAINE PASSOS DA SILVA assistida pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Garças-MT, e julgou procedente o pleito inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, para determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam/disponibilizem à requerente CRISTINA LORRAINE PASSOS DA SILVA, o medicamento denominado ENOXAPARINA 20mg, nomes comerciais VERSA e CLEXANE, consoante receituário médico, tendo em vista o diagnóstico de gravidez de alto risco.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 83423680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, e determinou que os requeridos, solidariamente, forneçam/disponibilizem à requerente CRISTINA LORRAINE PASSOS DA SILVA, o medicamento denominado ENOXAPARINA 20mg, nomes comerciais VERSA e CLEXANE, consoante receituário médico.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, com o fim de DETERMINAR que os requeridos, solidariamente, forneçam/disponibilizem à requerente CRISTINA LORRAINE PASSOS DA SILVA, o medicamento denominado ENOXAPARINA 20mg, nomes comerciais VERSA e CLEXANE, consoante receituário médico. Torno definitiva a tutela antecipada deferida no ID 18023759. Advirta-se aos requeridos que o descumprimento da medida poderá ensejar o bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil. Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.
”

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de fornecimento do medicamento prescrito por profissional médico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022